Tribunal: TJSP
Processo: 1007590-31.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"APELAÇÃO - ação REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual impossibilidade de cobrança de tarifa de abertura de crédito e serviços não especificados, matérias sequer aventadas expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Preliminar, arguida em contrarrazões, acolhida -

Ementa:
"APELAÇÃO - ação REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual impossibilidade de cobrança de tarifa de abertura de crédito e serviços não especificados, matérias sequer aventadas expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Preliminar, arguida em contrarrazões, acolhida - Apelo não conhecido, neste aspecto."

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TABELA PRICE - É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do duodécuplo – Lícita a capitalização mensal de juros, e, por esta razão, eventual aplicação da 'Tabela Price' - Apelo improvido".

"MEDIDA PROVISÓRIA – INCONSTITUCIONALIDADE – Nos contratos bancários prevalece o disposto no art.5o, da Medida Provisória no 2170-36/2001, vez que ausente decisão definitiva, proferida pelo C. STF - O julgamento cautelar da ação direta de constitucionalidade ainda está em andamento, aguardando manifestação dos demais membros do Plenário daquela Corte (cf. Informativo STF 262 e 413) - Constitucionalidade presumida, até o julgamento da ADIN - Permanece, pois, surtindo efeitos no ordenamento jurídico o ato legislativo combatido – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$8.429,44), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007590-31.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
OSMAR TIBURCIO, é apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolhida a
preliminar, arguida em contrarrazões, negaram provimento ao recurso, na
parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007590-31.2019.8.26.0362 -Voto no
2
VOTO No: 37562
APEL.No: 1007590-31.2019.8.26.0362
COMARCA: MOGI GUAÇU
APTE. : OSMAR TIBURCIO (JUST GRAT)
APDO. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ : FERNANDO COLHADO MENDES
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
VEÍCULO AUTOMOTOR

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INTERESSE RECURSAL -
Decisão que não abordou eventual impossibilidade de
cobrança de tarifa de abertura de crédito e serviços não
especificados, matérias sequer aventadas expressamente na
inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida

Preliminar, arguida em contrarrazões, acolhida - Apelo não
conhecido, neste aspecto.”
“CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
TABELA
PRICE - É vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada - A única exceção que se
abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas
previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após
a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente
pactuada - Contrato firmado após a aludida MP Existência
de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do
duodécuplo Lícita a capitalização mensal de juros, e, por
esta razão, eventual aplicação da 'Tabela Price' - Apelo
improvido”.
“MEDIDA
PROVISÓRIA

INCONSTITUCIONALIDADE Nos contratos bancários
prevalece o disposto no art.5o, da Medida Provisória no
2170-36/2001, vez que ausente decisão definitiva, proferida
pelo C. STF - O julgamento cautelar da ação direta de
constitucionalidade ainda está em andamento, aguardando
manifestação dos demais membros do Plenário daquela
Corte (cf. Informativo STF 262 e 413) - Constitucionalidade
presumida, até o julgamento da ADIN - Permanece, pois,
surtindo efeitos no ordenamento jurídico o ato legislativo
combatido Apelo improvido”.
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido,
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15%
sobre o valor atualizado da causa (R$8.429,44), nos termos
do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça
concedida ao apelante Apelo improvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007590-31.2019.8.26.0362 -Voto no
3
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
07.07.2020,
em
ação
revisional.
A capitalização mensal de juros é indevida,
sobretudo em razão da aplicação da Tabela Price. A MP
2.170-36/2001 é inconstitucional. Incabível a cobrança de
qualquer tarifa a título de abertura de crédito e
serviços não especificados. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 131/146, requerendo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em
relação às tarifas. No mérito, a manutenção da r.
decisão.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional, ajuizada pelo
apelante, com base em cédula de crédito bancário, firmada
entre as partes, em 24.04.2019, no valor total de
R$10.934,80 (fls. 20/21).
O veículo automotor marca Fiat, modelo Uno,
foi alienado fiduciariamente.
Pleiteou o autor, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente
(fls. 01/12).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido, atribuindo ao autor o ônus da
sucumbência (fls. 105/108).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Acolhe-se,
inicialmente,
a
preliminar
arguida em contrarrazões, pela instituição financeira.
O pedido ora formulado, de impossibilidade
de cobrança de “qualquer tarifa a título de abertura de
credito e serviços não especificados”, não foi abordado
pela sentença, sequer aventado expressamente na inicial,
razão pela qual, em face da ausência de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007590-31.2019.8.26.0362 -Voto no
4
recursal, não se conhece do recurso, neste aspecto.
Feitas
estas
considerações,
passa-se
à
análise do mérito recursal.
Com
relação
à
impossibilidade
de
capitalização mensal de juros, não assiste razão ao
apelante.
Dispõe a Súmula 121 do STF: “É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. A
única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas
em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a
entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente
pactuada.
No caso em tela, o contrato foi firmado em
data posterior à aludida MP e prevê taxa mensal de juros
de 3,49% e anual de 50,93% (fl. 20).
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a simples menção das taxas mensais e
anuais não era suficiente para caracterizar previsão
expressa de capitalização mensal de juros, passa-se a
admitir, a fim de pacificar a matéria, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, constante do
Recurso Especial no. 973.827
RS (2007/0179072-3),
julgado em 08.08.2012, de Relatoria do Ministro Luis
Felipe Salomão:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória
n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007590-31.2019.8.26.0362 -Voto no
5
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
Neste sentido, lícita a capitalização mensal
de juros, e, por esta razão, eventual aplicação da
'Tabela Price'.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade
da Medida Provisória que estabelece a possibilidade da
capitalização mensal de juros, cumpre esclarecer que o
art. 5o da atual MP no 2.170-36/01, mantém sua plena
eficácia, permitindo a capitalização mensal dos juros nos
contratos bancários, tendo em vista que na ADIN 2.316-DF
não houve concessão de provimento liminar suspendendo
seus efeitos.
Nela, o Exmo. Sr. Min. Relator, Sydney
Sanches, tão somente proferiu voto no sentido de
suspender a eficácia do art. 5o, cabeça e parágrafo
único, da Medida Provisória 2.170-36, de 23 de agosto de
2001,
“por
aparente
falta
do
requisito
urgência,
objetivamente considerada, para a edição da medida
provisória”. O julgamento cautelar da ação direta de
constitucionalidade ainda está em andamento, aguardando
manifestação dos demais membros do Plenário daquela Corte
(cf. Informativo STF 262 e 413).
O
Superior
Tribunal
de
Justiça,
em
preliminar ao julgamento do REsp 1061530/RS, afeto ao
rito dos recursos repetitivos, decidiu que “até que seja
encerrado
o
julgamento
do referido
processo, deve
prevalecer a presunção de constitucionalidade do art. 5o
da MP no 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, que
admite a capitalização mensal de juros nas operações
realizadas por instituições financeiras”.
Assim sendo, até que a ADIN 2.316-DF seja
julgada, a questão não se submete ao disposto na Súmula
121 do E. STF, com exceção aos contratos celebrados
anteriormente. Permanece, pois, surtindo efeitos no
ordenamento jurídico o ato legislativo combatido.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a
r. decisão.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-
se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o
valor atualizado da causa (R$8.429,44, fl. 12), nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007590-31.2019.8.26.0362 -Voto no
6
termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade
de justiça concedida ao apelante.
Postas
estas
premissas,
acolhida
a
preliminar, arguida em contrarrazões, nega-se provimento
ao recurso, na parte conhecida.
Salles Vieira, relator.